Tribunal: TJSP
Processo: 1003960-81.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM COMENTÁRIO POSTADO PELA RÉ. INOCORRÊNCIA. RECLAMO QUANTO AOS SUPOSTOS PREÇOS ALTOS COBRADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PALAVRAS OFENSIVAS E DEPRECIATIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Rede mundial de computadores. Alegação de ofensa em comentário realizado pela ré. Inocorrência. Ausência de palavras ofensivas e

Ementa:
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM COMENTÁRIO POSTADO PELA RÉ. INOCORRÊNCIA. RECLAMO QUANTO AOS SUPOSTOS PREÇOS ALTOS COBRADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PALAVRAS OFENSIVAS E DEPRECIATIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Rede mundial de computadores. Alegação de ofensa em comentário realizado pela ré. Inocorrência. Ausência de palavras ofensivas e depreciativas. Liberdade de expressão. A autora é pessoa jurídica empresarial e deve bem administrar os reclamos e as críticas recebidas no curso de suas atividades. Improcedência do pedido principal mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003960-81.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante JOSEPH
ROSSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelada SOLANGE
REGINA DE SOUZA MARQUES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003960-81.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 15311 - 2/5
Apelação Cível no 1003960-81.2018.8.26.0400
Comarca: Olímpia (2a Vara Cível)
Apelante: Joseph Rossi - Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelada: Solange Regina de Souza Marques
Voto no 15.311
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ALEGAÇÃO DE
OFENSA EM COMENTÁRIO POSTADO PELA RÉ.
INOCORRÊNCIA. RECLAMO QUANTO AOS SUPOSTOS
PREÇOS ALTOS COBRADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA
DE
PALAVRAS
OFENSIVAS
E
DEPRECIATIVAS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Rede mundial de computadores. Alegação de ofensa em
comentário realizado pela ré. Inocorrência. Ausência de
palavras ofensivas e depreciativas. Liberdade de expressão. A
autora é pessoa jurídica empresarial e deve bem administrar os
reclamos e as críticas recebidas no curso de suas atividades.
Improcedência do pedido principal mantida.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 89/94, de relatório adotado, julgou
improcedente a pretensão inicial e contra ela voltou-se a autora, pedindo
sua reforma. Alegou, no recurso, que a ré fez afirmações pejorativas em
seu desfavor; que teve seus direitos gravemente violados; que os fatos
ocorreram em redes sociais; que se configurou o dano moral; que tem
direito de ser reparada; e que procede sua pretensão inicial.
Contrarrazões da ré.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003960-81.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 15311 - 3/5
A autora promoveu demanda indenizatória alegando
que a ré fez, em seu desfavor, afirmações pejorativas junto à rede mundial
de computadores. Sustentando ter sofrido dano moral, pediu a condenação
da ofensora na reparação equivalente.
A sentença julgou improcedente a pretensão inicial e
assim deve ser mantida.
O reclamo da autora voltou-se contra comentário
realizado pela ré junto à plataforma “Facebook”, da rede mundial de
computadores. Segundo constou da inicial e dos documentos que a
instruíram, a ré assim teria escrito (fls. 38):
“É muito difícil entregar a casa para essa
imobiliária sem que fique um bom dinheiro para eles”
Sucede que não se vê dos argumentos da ré qualquer
conteúdo ofensivo ou difamatório, a justificar a ofensa moral que sustentou
ter sofrido a autora. A ré limitou-se a tecer comentário sobre a atuação da
autora e seu entendimento sobre os eventuais preços altos que cobra. Não
se empregaram palavras depreciativas, caluniosas, agressivas ou
pejorativas. Tratou-se de manifestação irresignatória sem suscetibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003960-81.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 15311 - 4/5
de causar o mal elencado pela autora.
Demais disso, tenho observado, em casos semelhantes,
que, como pessoa jurídica empresarial que presta serviços de ramo
comercial e firma diversos contratos, a apelante está sujeita à análise crítica
de seus consumidores, diretos e indiretos, trabalhadores e afins, sobretudo
junto à rede mundial de computadores.
A internet, que tem sido amplamente utilizada pelo
empresário para explorar e divulgar sua atividade comercial, também é
palco de manifestações daqueles não satisfeitos com os pelos serviços
fornecidos, cabendo ao fornecedor bem administrar os reclamos e as
críticas.
Apenas nos casos em que as análises particulares dos
usuários ultrapassam o direito de livre manifestação e de reclamação, com
o nítido viés depreciativo e difamatório, é que a postagem deve ser motivo
de decote e de responsabilização, o que, como se viu, não é o caso dos
autos.
Nessa linha, a sentença também observou que “No
caso concreto, não restou demonstrada a existência de conteúdo
danoso ou mesmo ilícito no comentário realizado pela parte requerida
capaz de violar a imagem e a reputação da parte autora. Importante
destacar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003960-81.2018.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 15311 - 5/5
ato ilícito alegado e nem mesmo o dano sofrido, que ensejaria o pedido
de indenização por danos morais. Frise-se que o comentário realizado
pela parte requerida relacionado ao percentual de retenção da parte
autora destinado à imobiliária (autora) em relação aos imóveis locados
está dentro dos limites do direito de liberdade de expressão, sendo
garantia da Constituição Federal, não restando demonstrada qualquer
ilicitude por parte da requerida. Aliás, sequer há provas da suposta
repercussão do comentário, que, frise-se, não possui cunho ofensivo”.
Tem-se, dos autos, assim, que não houve conduta
ilícita imputável à ré a justificar o dano moral reportado pela autora, de
modo que se conclui que a sentença decidiu corretamente a lide ao julgar
improcedente o pedido e, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o valor de R$
1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR